Tribunal: TJMT
Processo: 1023138-98.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-11-13
Data de publicação: 2020-11-13

Ementa:
PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 1023138-98.2020.8.11.0000
AGRAVANTE: VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP
AGRAVADO: JOÃO AMELIO GUERRA
Vistos etc
Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por VISÃO EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS EIRELI - EPP contra decisão proferida na Ação de Cobrança de Honorários de Intermediação Imobiliária no 1012213-95.2020.8.11.0015 - 3a Vara Cível da Comarca de Sinop/MT, ajuizada contra JOÃO AMÉLIO GUERRA, em que se indeferiu pedido de bloqueio de valor em conta bancária.
A agravante aduz que intermediou a venda de imóvel do agravado para terceiro no valor de R$ 2.350.000,00 (dois milhões e trezentos e cinquenta mil reais), e faz jus ao valor de R$ 117.500,00 (cento de dezessete mil e quinhentos reais) a título de 5% de corretagem.
Destaca que “A verossimilhança se faz presente, eis que, existe prova robusta da alegada intermediação imobiliária, vez que os documentos anexados à inicial, diferente do entendimento do ilustrado magistrado da 3a Vara Cível de Sinop/MT, se prestam à comprovação segura de que tenha havido a mencionada INTERMEDIAÇÃO IMOBILIÁRIA, logo, sendo devidos os honorários de corretagem”.
Alude que quando ao “periculum in mora, houve demonstração de dano ou da iminência de que este venha a ocorrer, eis que, da narrativa da petição inicial denota-se que o pagamento da compra e venda será feito à vista, isto é, mediante liberação de financiamento imobiliário no importe de R$ 1.880.000,00 (um milhão oitocentos e oitenta mil reais), em conta bancária do Agravado, de maneira que se identifica o risco de não recebimento da comissão ante ao longo lapso temporal de tramitação da demanda”.
Afirma que “a fundamentação utilizada pelo magistrado, não se sustenta, pois os elementos probatórios aportados na petição inicial, com farta prova documental, somado ao lapso temporal (mais de 01 ano), que o Agravante vinha diligenciando junto a órgão públicos para regularizar a documentação do imóvel do Agravado, para viabilizar à venda ao Comprador Sr. Daniel, via financiamento imobiliário junto ao Banco Bradesco – Agência de Sinop/MT, são prova inequívoca da atividade de intermediação imobiliária desenvolvida pelo Agravante”.
Requer o deferimento de tutela antecipada com o bloquei do valor nas contas bancárias do agravado, com provimento do recurso ao final (id. 65803493).
É o necessário.
Decido.
Nos termos do art. 300 do CPC/2015, “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.
O art. 1.015, inciso I, do mesmo diploma legal também dispõe que, recebido o agravo de instrumento, o relator “poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”.
Os elementos que evidenciem a probabilidade do direito invocado não estão plenamente presentes a se deferir, desde logo, o bloqueio no valor solicitado pela agravante, pois os documentos em que cita o percentual e o valor da corretagem são unilaterais, quais sejam email sem comprovação de leitura e contrato assinado tão apenas por ela.
Certamente que as tratativas, o valor a ser cobrado e demais elementos podem ser melhor aferidos mais a frente, mas neste momento este requisito está prejudicado.
Ademais, não vejo perito de dano irreparável ou de difícil reparação, pois não se demonstrou a prejudicialidade se a medida for deferida ao final, caso cabível. A liberação de montante financeiro em conta do agravado é favorável à agravante, e não prejudicial, como tenta alegar em seu recurso, pois estará disponível montante financeiro considerável.
Ante o exposto, INDEFIRO o pleito liminar, sem prejuízo de entendimento contrário quando do julgamento de mérito.
Intime-se a parte agravada para que apresente contrarrazões em 15 (quinze) dias.
Cumpra-se.
Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho
Relatora